Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. ALEGADA CAPACIDADE LABORATIVA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. PADRÃO DE VIDA DO ALIMENTANTE INCOMPATÍVEL COM A REDUÇÃO PLEITEADA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PENSÃO RESTABELECIDA.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de exoneração de alimentos cumulada com pedido alternativo de revisão. Ambas as partes interpuseram recurso: o autor buscando a exoneração total ou maior redução da pensão, e a filha requerendo o restabelecimento do valor integral anteriormente pactuado.
II – Questão em discussão:
2. Verifica-se se houve efetiva modificação da capacidade financeira do alimentante e se persistem as condições de necessidade da alimentanda que justifiquem a manutenção do encargo alimentar no valor de 2,5 salários mínimos. Analisa-se, ainda, a suficiência probatória das alegações de incapacidade financeira do pai e de independência econômica da filha.
III – Razões de decidir:
3. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, subsistindo quando comprovada a necessidade do alimentando, especialmente em razão de curso universitário em tempo integral.
4. Demonstrada a manutenção do binômio necessidade-possibilidade, impõe-se o restabelecimento do valor de 2,5 salários mínimos a título de alimentos, devidos até o término da graduação da requerida, valor compatível com as despesas comprovadas e com a capacidade contributiva do alimentante.
5. Os argumentos relacionados ao nascimento de outro filho não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar. Deve-se demonstrar a ocorrência de alteração do binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.
IV – Dispositivo e tese:
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da requerida conhecida e provida.